Tribunal: TJDFT
Processo: 0732807-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732807-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RONEI PINTO RAMOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do processo no 0033548-85.2016.8.07.0001 por ela ajuizada em face de RONEI PINTO RAMOS (agravado/devedor), indeferiu os seus pedidos de inscrição do recorrido no sistema SERASAJUD e de suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Eis o teor do decisum questionado (ID. 136468910 dos autos de origem): “Indefiro o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, vê-se que o art. 782, §3o, do CPC, dispõe que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes” (g.n.). Trata-se, portanto, de faculdade que no momento não pode ser deferida, pelas limitações de pessoal deste Juízo e a complexidade de acesso e resposta ao sistema SerasaJud. Vê-se também que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo, razão pela qual este Juízo opta por concentrar os recursos materiais e de pessoal nas atividades que dependem exclusivamente da atuação Judiciária. É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. Assim, indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do requerido. Concedo às partes o prazo de 15 dias para se manifestarem acerca da prescrição intercorrente.” Em suas razões recursais (ID. 39844100, p. 01-15), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão deve ser reformada, pois a legislação processual defere ao Magistrado o poder de adotar medidas que forcem o devedor a cumprir a sua obrigação, inexistindo óbice ao deferimento do pedido de suspensão da CNH do devedor (p. 06-09); b) cabe também o acolhimento de inclusão do devedor no sistema SERASAJUD, pois trata-se também de um meio coercitivo a constranger o devedor (p. 09-12). Requer, inicialmente, o deferimento de efeito suspensivo ativo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e deferir as medidas requeridas para coagir o devedor a satisfazer a obrigação pecuniária almejada (p. 13-15). Preparo realizado (IDs. 39844099 e 39844102). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, sendo necessária uma análise mais aprofundada dos fatos processuais até então praticados para apurar se todas as medidas para buscar bens do devedor foram, realmente, adotadas, pois a jurisprudência desta egrégia Turma Cível é pacifica no sentido de que, para o deferimento das medidas coercitivas atípicas – tais como inclusão em SERASAJUD, bloqueio de CNH etc –, é necessário o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito à disposição da parte exequente (cf. Acórdão 1437971, 07121876120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, PJe: 5/8/2022; (Acórdão 1434774, 07058168120228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 13/7/2022; dentre outros). Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não vislumbro a sua presença, já que a agravante não trouxe qualquer fato concreto que lhe possa causar-lhe prejuízos imediatos ou mesmo a marcha do processo. Com estas considerações, inexistindo elementos que justifiquem uma pronta intervenção deste órgão julgador, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora